Tribunal: TJDFT
Processo: 0724769-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARRESTO DE SALDO EM CONTA BANCÁRIA. EMPRESAS ALVO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESUNÇÃO DE FUTURA INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA. DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU INSOLVÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MEDIDA GRAVOSA. DECISÃO MANTIDA.
1. O arresto destina-se a preservar bens do devedor, como garantia de futura penhora e expropriação de bens, quando este ameaça dilapidar seu patrimônio e tornar-se insolvente.
1.1. Incabível a medida cautelar de arresto quando ausente prova de insolvência ou dilapidação do patrimônio da parte contrária, não sendo possível presumir que, em casual condenação, esquivar-se-á do pagamento.
2. No caso concreto, os elementos constantes dos autos não permitem concluir que as empresas alvo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica sejam insolventes ou estejam dissipando o patrimônio. Ademais, simples deferimento de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por si só, não autoriza o arresto de bens desde logo, sobressaindo que o arresto de bens das empresas ainda não atingidas pelos efeitos de eventual desconsideração da personalidade jurídica constitui medida bastante gravosa.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.